Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730498-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO WASSITA CURI, KARINA WASSITA CURI ROSSO, ESPÓLIO DE YARA REZENDE WASSITA CURI AGRAVADO: CONSUELO WASSITA CAVALCANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karina Wassita Curi Rosso, Roberto Wassita Curi e espólio de Yara Rezende Wassita Curi contra decisão do juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 160898658 do processo de referência) que, nos autos do processo de inventário movido pelos ora agravantes em razão do falecimento de seu genitor, Roberto Curi, em que Consuelo Wassita Cavalcante, ora agravada, figura como terceira interessada, processo n. 0713758-98.2021.8.07.0001, determinou a suspensão do feito por trinta dias, nos seguintes termos: Nos termos do art. 313, V, "a" do CPC, suspendo o presente feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido, o inventariante deverá informar, independentemente de intimação, o trânsito em julgado do acórdão no 0734722-67.2021.8.07.0016. Retire-se o sigilo do documento juntado sob o ID 158978418, visto que há embasamento legal para que seja mantido. Indefiro, por ora, a alienação dos bens do espólio requerida em ID 153120562. I. Em razões recursais (Id 49369713), os agravantes pretendem, em apertada síntese: Assim, resumidamente e de forma bem objetiva, requer o AGRAVANTE, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja afastada a suspensão do processo determinada pelo juízo de origem. Em seguida, após a intimação da AGRAVADA para apresentação de contrarrazões, pugna-se pelo PROVIMENTO do AGRAVO DE INSTRUMENTO para que, reformando a decisão agravada, seja afastada a suspensão do processo e, paralelamente, seja autorizada a venda dos bens indicados. O despacho de Id 49465480 determinou a intimação dos recorrentes para dizerem se subsiste interesse no julgamento do presente recurso. Por meio da petição de Id 49841226, os agravantes asseveram que “o recurso efetivamente perdeu o seu objeto, não havendo, portanto, mais interesse em seu julgamento, considerando que o juízo de primeiro grau afastou a suspensão e restabeleceu o curso do processo originário”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao PJe de primeiro grau (autos n. 0713758-98.2021.8.07.0001), verifico i) já ter decorrido o prazo de suspensão de 30 (trinta) dias determinado pela decisão agravada de Id 160898658 do processo de referência, que foi disponibilizada no DJe de 12/6/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme atesta a certidão de Id 161621904 do processo de referência; e ii) terem os agravantes peticionado em 26/7/2023 (Id 166601926 do processo de referência), requerendo o prosseguimento do inventário, em petição decidida pelo juízo de origem em 2/8/2023 por meio da decisão de Id 167099529 do processo de referência, que determinou o prosseguimento do feito com reserva do quinhão da herdeira excluída. Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora